Tribunal: TJDFT
Processo: 0722839-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722839-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS JULIANO RIBEIRO NARDES AGRAVADO: JOFFRE RODRIGUES HONORATO D E C I S Ã O O agravante, CARLOS JULIANO RIBEIRO NARDES, opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 22479184, que indeferiu o pedido liminar no presente recurso. Em suas razões (ID 27580481), o embargante sustenta, em síntese, que, apesar de a decisão ter apreciado os pedidos de suspensão dos efeitos do auto de arrematação do imóvel Fazenda Santa Helena, nos autos do Processo no 0429225.76.2012.8.09.0026, em trâmite na Comarca de Campos Belos/GO, até que seja finalizada a análise da alegada fraude à execução, por este Tribunal, bem como de congelamento dos valores advindos da arrematação, não houve a apreciação do pedido de suspensão do trâmite dos autos de origem, até o julgamento definitivo do agravo de instrumento. Alega que, devido ao extremo prejuízo que vem sofrendo, não se mostra factível que o processo de origem continue a tramitar enquanto se aguarda o julgamento do recurso. Afirma que, devido à necessidade de adoção de outras diligências para a reversão dos pontos controvertidos objeto do recurso, necessária se mostra a concessão do efeito suspensivo. Requer, ao final, que seja sanada a omissão apontada, para que seja analisado o pedido de suspensão do trâmite dos autos de origem até o julgamento do agravo de instrumento. Contrarrazões apresentadas pelo agravado (ID 28027338), pela rejeição dos embargos de declaração. Relatados, decido. Conheço dos embargos de declaração, porquanto estão presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Sem razão o embargante. É cediço que somente em situações excepcionalíssimas - o que não é o caso dos autos - a jurisprudência de nossos pretórios admite a alteração de julgados pela via dos declaratórios. Assim agem nossas Cortes, porque a atribuição de efeitos infringentes representa, em verdade, permissão para a propositura de recurso não autorizado pela letra expressa da lei. Além disso, sabe-se que os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022, e incisos, do Código de Processo Civil. O embargante alega a ocorrência de omissão quanto ao pedido de suspensão do trâmite dos autos de origem, até que haja o julgamento definitivo do agravo de instrumento. Cumpre observar que a decisão recorrida foi proferida em análise liminar do recurso, tendo em vista o pedido de antecipação dos efeitos da tutela elaborado pela parte. Dessa maneira, de acordo com o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, para a concessão de tutela provisória de urgência devem estar presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Outrossim, o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se comprovado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (perigo na demora da prestação jurisdicional), bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ressalte-se que a probabilidade ou plausibilidade do direito, requisito expresso no artigo em comento, significa a possibilidade de existência do direito vindicado pela parte, o que deve ser demonstrado de plano. Funda-se em um juízo de cognição sumária, superficial ou perfunctória dos fatos alegados pela parte, dispensando-se o exame exaustivo da plenitude do direito material do demandante (juízo de cognição exauriente). No caso vertente, restou asseverada a ausência dos requisitos necessários à concessão do pedido liminar, porquanto não evidenciada a probabilidade do direito alegado, de modo que não há omissão na decisão recorrida. Além disso, em consulta aos autos de origem, verifica-se que o Juiz a quo determinou a suspensão do processo até o julgamento do mérito do presente recurso (ID 98828820 dos autos de origem). Dessa forma, a decisão recorrida não padece do vício alegado, sendo clara ao indicar o não preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do pedido. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 12 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator